Tribunal: CARF
Processo: 13888.904178/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.904178/2009-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.847 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Assunto
SOLICITA DILIGÊNCIA
Recorrente
C P A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por C P A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada diante da não homologação da compensação de crédito de
pagamento indevido de IRPJ trimestral com débitos do próprio contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, o interessado alegou que certamente
havia o crédito a ser compensado. A par disso, anexou as correspondentes DCTF-retificadora e
DIPJ.
A DRJ, no entanto, independentemente da apresentação de uma retificadora,
considerou que a DCTF retificada após o despacho decisório exigia comprovação mediante
registros contábeis e demais documentos fiscais.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.904178/2009-81
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904178/2009-81

Inconformado, o interessado apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
esclarece que a redução do IRPJ apurado no trimestre foi motivada pela constatação de que o
coeficiente de presunção do lucro presumido a ser aplicado no caso da sua atividade (prestação
de serviços de radiologia) é o de 8% ao invés dos 32% originalmente considerados. Tal
entendimento se coaduna com o decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos.
Assim, as instruções normativas que trataram restritamente o tema não podem ser aplicadas.
Junta cópias do livro razão e relatório de insumos utilizados pela empresa para consecução de
suas atividades, discriminando-se o material técnico utilizado, o material de consumo e a mão de
obra de terceiros.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ entendeu que a DCTF retificada após o despacho decisório
exigia comprovação mediante registros contábeis e demais documentos fiscais.
De fato, a única prova apresentada com a manifestação de inconformidade foram
as correspondentes DCTF-retificadora e DIPJ.
No recurso voluntário, o interessado esclarece que a redução do IRPJ apurado no
trimestre foi motivada pela constatação de que o coeficiente de presunção do lucro presumido a
ser aplicado no caso da sua atividade (prestação de serviços de radiologia) é o de 8% ao invés
dos 32% originalmente considerados. Tal entendimento se coaduna com o decidido pelo STJ na
sistemática dos recursos repetitivos. Assim, as instruções normativas que trataram restritamente
o tema não podem ser aplicadas. Junta cópias do livro razão e relatório de insumos utilizados
pela empresa para consecução de suas atividades, discriminando-se o material técnico utilizado,
o material de consumo e a mão de obra de terceiros.
Quanto ao fato de esses documentos só terem sido trazidos aos autos em sede de
recurso, há que se lembrar a regra veiculada no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 (que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF) acerca da preclusão do direito do
contribuinte apresentar prova documental após a impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904178/2009-81

Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em homenagem ao
princípio da verdade material, vem temperando a possibilidade de apresentação de novos
elementos de prova após a impugnação ou, mesmo, o recurso.
Particularmente, penso que esse “tempero” não pode extrapolar o sentido da
própria norma. Explico. É que para a criação de uma regra, como a estabelecida pelo referido §
4o do artigo 16 do PAF, o legislador já sopesou os princípios e interesses coletivos normalmente
relevantes para a maioria dos casos concretos que sobrevirão aos seus futuros aplicadores.
Eventual superação da regra, sob a influência de princípios que pareçam acentuadamente
ofendidos em determinados casos concretos, como pode ocorrer com a verdade material, só há
de ser feita em especialíssimas situações, e, mesmo assim, pela autoridade judiciária (Cf. Ricardo
Marozzi Gregorio, Preços de Transferência – Arm’s Length e Praticabilidade – São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 204).
Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação revestem-
se de características que permitem enquadrá-los na própria regra veiculada no § 4o do artigo 16.
Isso porque as três alíneas que enumeram situações excludentes do dispositivo legal preveem
conceitos abertos ou indeterminados que podem e devem ser objeto de interpretação pelo
aplicador da lei. É o que ocorre com os conceitos de “força maior”, “fato ou direito
superveniente” e “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão no argumento de que a DCTF retificada após o despacho decisório
exigia comprovação mediante registros contábeis e demais documentos fiscais. Daí, o cabimento
dos novos elementos trazidos aos autos. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas"
corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
Quanto à apresentação da retificadora após a ciência do despacho decisório, esta
turma já possui entendimento consolidado no sentido de que, para fins de corroborar o pedido de
compensação, é possível a retificação da DCTF depois de formalizado o pleito, desde que
coerentes com as demais provas produzidas nos autos. Confira-se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO DE
2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório que
denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação de DARF
de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do contribuinte quanto ao
seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a apresentação de declaração de
compensação à prévia retificação de DCTF, bem como ausente comando legal
impeditivo de sua retificação enquanto não decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é possível a
retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins de formalização
do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as demais provas
produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa)
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904178/2009-81

A meu ver a questão da possibilidade de a empresa se valer do coeficiente de
presunção de 8% demandaria maiores investigações acerca das circunstâncias fáticas da efetiva
prestação de serviço. Em outras palavras, haveria que se saber se a totalidade dos serviços
prestados pela recorrente no período considerado se enquadra na extensa equiparação normativa
e jurisprudencial promovida para os serviços hospitalares previstos na ressalva contida na alínea
“a”, do inciso III, do § 1o, do art. 519, do antigo RIR/99.
Contudo, o REsp no 1.116.399/BA, decidido na sistemática dos recursos
repetitivos, entendeu que basta a previsão no contrato social de que as atividades do contribuinte
estão vinculadas à prestação de serviços médicos, diretamente ligada à promoção da saúde, que
demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou similares,
não se assemelhando a simples consultas médicas, para que seja possível o enquadramento
naquele coeficiente. Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO
DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO
AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do
IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão
contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços
hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao
paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares",
constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma
objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto
a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos
emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a
exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para
a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de
internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra
irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde",
de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904178/2009-81

5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo
pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por
cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
Tal é a situação da recorrente, conforme pode ser observado na cláusula atinente
ao objeto em seu contrato social (prestação de serviços radiológicos em geral). Portanto, de
acordo com o entendimento do STJ, ela tem o direito de se valer do coeficiente de presunção no
patamar de 8% aplicável à totalidade da receita auferida no período (com exceção de eventuais
consultas médicas).
A observância das decisões proferidas pelo STJ, na sistemática dos recursos
repetitivos, é obrigatória nos julgamentos do CARF. É o que se depreende do § 2o do artigo 62
do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/2015. Veja-se seu teor:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os documentos ora
juntados não permitem uma análise conclusiva nesta instância de julgamento, acerca do direito
creditório apurado a partir do lucro presumido com a aplicação do percentual de 8%, sem uma
adequada confrontação com outros dados que possam estar disponíveis nos sistemas de
informações da Receita Federal, bem como que possam ser solicitados via intimação à própria
interessada. Por exemplo, não se sabe se a dedução a título de imposto retido na fonte é
confirmada com as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, nem se os respectivos
rendimentos se incluem dentre aqueles oferecidos à tributação.
A necessidade de a unidade de origem examinar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito é considerada fundamental para a sua segurança, conforme prudentemente
atestado no Parecer Normativo Cosit no 2/2015, a menos que o órgão julgador seja capaz de
verificar a sua efetiva disponibilidade (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os valores
estão corretos e se todos os documentos que o originaram se coadunam com o disposto nos
sistemas da Receita Federal. Veja-se:
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as
razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da
falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação estava
correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5).
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904178/2009-81

Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da
DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o
processo administrativo fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de
analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal
procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que
tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP,
além de questões meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos
termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então
deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o
crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB. (grifei)
Ora, se a Cosit entende que a própria DRJ não possui acesso aos dados
disponíveis nos sistemas de informações da Receita Federal que sejam suficientes para decidir
sobre a segurança do crédito, muito menos possuem as turmas julgadoras do CARF. É, de fato,
extremamente temerário que se prossiga com a análise do direito creditório a partir de cópias e
extratos de documentos cuja fidedignidade das informações neles contidas sequer podem ser
validadas.
Depois de algumas idas e vindas da minha opinião pessoal, a fim de tentar
amoldá-la ao entendimento majoritário desta turma sobre a forma de encaminhamento dos
diversos casos em que é necessária a sequência da análise pela unidade de origem, por não
chegar a um bom termo que pudesse considerar logicamente coerente, resolvi retornar ao
posicionamento que havia sedimentado quando compus outros colegiados no exercício de
mandatos anteriores nesta Casa, qual seja, propor que esses tipos de análise sejam concluídas
mediante diligência.
Destarte, proponho que o presente julgamento seja convertido em diligência para
que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Verifique a efetiva disponibilidade dos créditos pleiteados (se não foram
alocados em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os
documentos que os originaram se coadunam com o disposto nos sistemas de
informações da Receita Federal;
b) Valide os elementos juntados com o recurso, notadamente os extratos de
registros contábeis e declarações, a partir de dados consolidados contidos
naqueles mesmos sistemas de informações;
c) Confirme se a dedução a título de imposto retido na fonte é confirmada com as
DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, bem como se os respectivos
rendimentos se incluem dentre aqueles oferecidos à tributação;
d) Intime, se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos que
entender pertinentes; e
e) Elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas a fim de
consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe ciência ao
contribuinte para que, querendo, se manifeste no prazo de trinta dias.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904178/2009-81

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital